Tribunal: TJDFT
Processo: 0703324-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO REPETITIVO. STJ. NOVO JULGAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

1. O acórdão embargado procedeu ao rejulgamento da apelação apenas em relação à fixação dos honorários sucumbenciais, em atendimento à decisão da d. Presidência, que apontou a possível divergência com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1.076.

2. Portanto, como as demais matérias impugnadas pelos apelos do autor e do réu, inclusive a questão relativa ao valor da causa, não foram objeto da decisão da d. Presidência, devem ser apreciadas em julgamento de recurso especial pelo STJ.

3. A ausência dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.

4. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios. Precedentes.

5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.